Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. PONDERAÇÃO ENTRE GRAVIDADE DA CONDUTA E EXTENSÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Autor, consumidor por equiparação (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), em que o objeto recursal é majorar o valor da indenização por danos morais fixado na sentença, na hipótese em que a vítima sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo em seu nome.
2. O nexo de causalidade entre o dano extrapatrimonial sofrido pelo consumidor e a conduta da instituição financeira é incontroverso, uma vez que, conforme a perícia, se constatou que a assinatura daquele não corresponde à constante da cédula de crédito bancário, do que decorre a incidência da súmula 479 do STJ ao presente caso: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, quais sejam, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 3.1. Há, portanto, possibilidade de reparação, ainda que não tenha havido, efetivamente, dano a direito da personalidade do ofendido.
4. A legislação não prevê critérios objetivos para quantificação do valor da indenização, de modo cabe ao magistrado ponderar caso a caso, guiando-se pela gravidade da conduta do ofensor e pela extensão do dano experimentado pela vítima, conforme art. 944 do Código Civil: a indenização mede-se pela extensão do dano. 4.1. Diante das especificidades do litígio, o valor da indenização fixado na sentença – R$ 7.000,00 – atende aos escopos do instituto.
5. A alegação de que o Banco possui robusta capacidade econômica não justifica, por si só, a majoração da indenização, sob pena de causar enriquecimento ilícito do consumidor. 5.1. Quanto à alegação de que o valor da indenização é próximo do montante pago pelo consumidor para a realização da perícia, ela também não legitima o incremento da verba, porquanto, na sentença, o Banco foi condenado, dentre outras, ao pagamento das despesas do processo, que, por força dos arts. 82, 84 e 95 do CPC, abrangem os honorários periciais. 5.2. Assim, inexiste relação entre indenização por danos morais e o valor destinado à perícia.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.